Tribunal: STF
Processo: HC 190411
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, HC 582.284, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO PELO COMETIMENTO DE CRIME GRAVE (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO QUE NÃO PODE SER REALIZADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. UNIDADE PRISIONAL QUE QUE ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que não determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.
    3. A gravidade abstrata da doença não é motivação idônea para automática concessão de prisão domiciliar. Na hipótese em debate, diante das peculiaridades delineadas, embora se reconheça ser o ora paciente idoso e portador das referidas comordidades – diabetes e hipertensão, o fato de cumprir pena no regime fechado pela prática de crimes graves (estupro de vulnerável), e, sobretudo, não ter sido demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar.
    4. Nessa ordem de idéias, a reforma do julgado hostilizado, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que, conforme consabido, não é admissível na via eleita.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena em razão da prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal, tendo postulado a fixação de prisão domiciliar, o que foi indeferido.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo a defesa não logrou êxito.
    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na não concessão de prisão domiciliar ao paciente.
    Aduz que “foi consignado, expressamente, pela própria autoridade coatora, ser o paciente idoso e portador de comorbidades (hipertensão e diabetes) – vide acórdão de e-STJ Fl.311”. 
    Aponta “a condição de superlotação do estabelecimento penal, conforme destacado pela DPE-SC no bojo do habeas corpus dirigido ao STJ, in verbis: “Especificamente na Penitenciária Sul de Criciúma/SC (onde o Paciente encontra-se preso), o dado de hoje (20/05/2020) informa que há mais presos (787) do que a “capacidade projetada” (666). Isso significa que, na Penitenciária Sul de Criciúma/SC, o Paciente e outras presos encontram-se amontoados em calabouços com mais gente do que o espaço comporta. E, na comprovada falta de espaço, não faz sentido manter preso um apenado idoso (70 anos), diabético e hipertenso cumprindo pena em estabelecimento superlotado, sobretudo na eminência de contrair uma doença tão grave como a covid-19. Trata-se de um caso excepcional de vulnerabilidade do apenado.” (e-STJ Fl.9/10)”.
    Também afirma que “não cabe ao judiciário, neste momento, especular sobre a possível reação da saúde do paciente ao contato com o vírus, quantificando, de certa forma, a probabilidade de contágio e de resposta imune do paciente. Não se destina ao judiciário o papel de oráculo do provável, nem se trata aqui de uma chance de piora, mas sim de um efetivo risco de vida, com concreta margem à morte do paciente por desrespeito à garantias e direitos fundamentais na proteção da vida e da dignidade humana do mesmo”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Ex positis, requer a Vossa Excelência seja concedida ordem de habeas corpus, em caráter liminar, sendo deferida em favor da paciente a prisão domiciliar e/ou antecipação da progressão de regime ao semiaberto, decisão a ser posteriormente confirmada, já que evidente a aparência do bom direito, conforme explicitado no bojo deste writ, e presente também o perigo da demora, este consubstanciado na condição de pessoa em grupo de risco e no avanço da infecção pela COVID-19 em âmbito nacional. Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que não determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. 
    Consoante outrora aduzido, a gravidade abstrata da doença não é motivação idônea para automática concessão de prisão domiciliar.
    Impende transcrever, mais uma vez, a fim de melhor elucidar a controvérsia os fundamentos do aresto objurgado: 
    [...] 
    Muito embora o paciente seja idoso, diabético e hipertenso, não restou devidamente comprovado nos autos que ele esteja com a saúde debilitada a ponto de determinar o seu afastamento. 
    Não está demonstrado também que o paciente não pode ser tratado dentro do próprio ergástulo público, bem como inexistem informações acerca de eventual contaminação pela Covid-19 naquele local. 
    A propósito, a defesa o ora paciente, em outra oportunidade, solicitou prisão domiciliar, que foi indeferida na origem e motivou a interposição do Agravo de Execução Penal n. 0008096-37.2019.8.24.0020, em que restou consignado no decisum, desta Relatoria, que "o apenado está acometido por problemas de saúde, porém, segundo manifestação de dois médicos, nas duas oportunidades em que foi examinado, tem o agravante condições de realizar o tratamento no interior da unidade prisional". 
    […]
      Pertinente registrar que o paciente e demais os apenados não estão carentes de tratamento e proteção. Medidas estão sendo tomadas para minimizar os reflexos da pandemia ocasionada pelo Vírus COVID19, sendo observadas, por exemplo, a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e a Orientação n. 6 do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional da CGJ do Poder Judiciário de Santa Catarina. 
    E, "destaca-se que malgrado a alegação de risco de disseminação da pandemia no sistema carcerário, esta não encontra respaldo nos fatos. Inúmeras são as ações do Poder Público que vem sendo empregadas visando a proteção da saúde da população carcerária, dentre elas a restrição a benefícios como visitas e saídas, e prorrogação ou antecipação de outros" (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 5005744-47.2020.8.24.0000, de São Bento do Sul, rel. Des. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 2-4-2020). 
    Apesar da situação atual de pandemia, a Covid-19 não pode ser a causa de concessão de liberdade e de prisão domiciliar irrestritamente,devendo o benefício ser deferido apenas quando as condições de saúde do segregado e a situação do estabelecimento prisional que se encontra assim recomendarem. Diante disso, inviável a concessão de prisão do domiciliar.
    Na hipótese em debate, diante das peculiaridades delineadas, embora se reconheça ser o ora paciente idoso e portador das referidas comordidades – diabetes e hipertensão, o fato de cumprir pena no regime fechado pela prática de crimes graves (estupro de vulnerável), e, sobretudo, não ter sido demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir a inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar. 
    Nessa ordem de idéias, entendo que a reforma do julgado hostilizado, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que, conforme consabido, não é admissível na via eleita. 
    In casu, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto”a reforma do julgado hostilizado, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que, conforme consabido, não é admissível na via eleita”. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente